Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724254-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERIEMA - SERVICOS E ESTUDOS EM MEIO AMBIENTE LTDA - ME APELADO: HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à justiça gratuita, bem como sobre preliminar de não conhecimento do recurso, suscitadas nas contrarrazões ID 18428039. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator